Tribunal: TJDFT
Processo: 0008643-56.2016.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. AÇÃO DE COBRANÇA. MANUTENÇÃO DA ÁREA COMUM. DIVISÃO DE LOTE. UNIDADE IMOBILIÁRIA DIVERSA. NOVA CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL. ÔNUS DA PROVA.
1. Na hipótese em que a associação de moradores pretende cobrar a contribuição devida pela manutenção da área comum de unidade imobiliária nova, deverá fazer prova de quando se iniciou a ocupação.
2. Pela regra geral do sistema probatório do processo civil brasileiro, incumbe ao autor a prova do ato ou fato constitutivo do direito alegado e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
3. Recurso conhecido e não provido.